Tribunal: TCU
Processo: 017.475/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a audiência dos recorrentes em processo de representação que examina possíveis irregularidades nos financiamentos do BNDES às exportações de bens e serviços de engenharia destinados à construção de gasodutos no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos por Themistócles Meneses Neto, Bruno Castelo Branco, Júlio César Maciel Ramundo, Roberto Zurli Machado e Vitor de Bragança Freixo, contra Despacho do Relator constante da peça 173 dos presentes autos, datado de 7/12/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Themistócles Meneses Neto (CPF: XXX.166.627-XX), Bruno Castelo Branco (CPF: XXX.990.927-XX), Júlio César Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX), Roberto Zurli Machado (CPF: XXX.716.997-XX) e Vitor de Bragança Freixo (CPF: XXX.326.087-XX), com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.022 e 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, a Súmula 103 do TCU, e o Acórdão 132/2018-TCU-Plenário e 1.350/2018-TCU-Plenário; 9.2. no mérito, rejeitar os embargos de declaração opostos pelos Srs. Bruno Castelo Branco (CPF: XXX.990.927-XX), Júlio César Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX), Roberto Zurli Machado (CPF: XXX.716.997-XX) e Vitor de Bragança Freixo (CPF: XXX.326.087-XX); 9.3. no mérito, acolher os embargos de declaração opostos pelo Sr. Themistócles Meneses Neto (CPF: XXX.166.627-XX), de modo a tornar insubsistente, em relação a esse responsável, a audiência autorizada por meio do item "a.2" do Despacho à peça 173; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos embargantes.